Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701847-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VALERIA JIBRINE DOHER, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: SPE ANCAR NEWSUB S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA VALERIA JIBRINE DOHER e CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0038707-97.2002.8.07.0001, por meio do qual rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel, nos seguintes termos (ID 55078857 - Pág. 3): “A primeira executada e o terceiro executado impugnaram a avaliação, por meio da petição de ID 175980958, alegando, em suma, que: a avaliação do imóvel requer conhecimento na área de engenharia, motivo pelo qual é necessário a nomeação de perito; a avaliação impugnada é nula, pois o Oficial de Justiça sequer adentrou no imóvel, além de não ter juntado documentos referentes à pesquisa de mercado para a apuração do valor indicado. A exequente manifestou-se no ID 179854165, refutando as alegações dos impugnantes. É o relato. Decido. O objeto da avaliação consiste em imóvel urbano, não tendo os impugnantes demonstrado a existência de qualquer singularidade ou característica que justifique a necessidade de conhecimentos especializados na área de engenharia para a realização da avaliação, ao invés da utilização do método comparativo direto de preços de mercado, conforme efetuado pelo Oficial de Justiça. Os impugnantes não se desincumbiram sequer de apontar o valor de avaliação que entendem ser o correto e de relacionar quais particularidades ou benfeitorias existiriam no imóvel, a infirmar a correção da utilização do preço de oferta de venda de imóveis semelhantes ao que foi objeto da avaliação, conforme apurado pelo Oficial de Justiça, o qual possui fé pública. Nesse contexto, o fato de não ter sido aferido o interior do imóvel e de não constar nos autos documentos referentes à pesquisa de mercado não são hábeis a invalidar a avaliação. Face o exposto, rejeito a impugnação. À exequente para informar sobre o interesse na adjudicação do imóvel ou na realização de leilão. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção..” Em suas razões recursais (ID 55078853), a parte agravante reitera que “a ação de origem é albergada por uma execução de título extrajudicial proposta em março de 2000 por Ancar Empreendimento e Supra Empreendimentos em face de Monat Modas Ltda. e os fiadores de contrato de locação, ora agravantes (“Maria Valéria e Carlos”), para cobrança de débitos de locação de loja localizada no Shopping Center Conjunto Nacional Brasília, nos anos de 1999/2000”. Aduzem que haveria equívoco na avaliação do imóvel constrito, uma vez que “O Oficial de Justiça avaliador anexou aos autos da execução de piso uma simples certidão sem a adequada comprovação envolvendo laudos, memoriais descritivos e correlatos, impingindo uma verdadeira superficialidade à avaliação realizada ante a ausência das específicas e adequadas características do imóvel”. Reforçam que, caso não seja deferido o efeito suspensivo no presente recurso, teriam o risco de ocorrer a expropriação patrimonial. Destarte, requerem o efeito suspensivo ativo à decisão e, no mérito, “seja o presente agravo conhecido e provido em sua integralidade para que seja determinada a nova avaliação do bem, objeto do apelo.” Preparo devidamente recolhido (ID 55078858). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se inexistir os requisitos autorizadores do efeito suspensivo ativo ora pleiteado, senão vejamos. Fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, denota-se que a r. decisão esclareceu que “Os impugnantes não se desincumbiram sequer de apontar o valor de avaliação que entendem ser o correto e de relacionar quais particularidades ou benfeitorias existiriam no imóvel, a infirmar a correção da utilização do preço de oferta de venda de imóveis semelhantes ao que foi objeto da avaliação, conforme apurado pelo Oficial de Justiça, o qual possui fé pública”. E nessa via incipiente, constata-se que a avaliação realizada na origem (R$440.000,00, em 10/09/2023 – ID 175980958), em tese, não destoa substancialmente da ora apontada no presente recurso (R$460.000,00), não se havendo, portanto, a princípio, fundamento suficiente a justificar a renovação do ato que visa obstaculizar a satisfação do crédito dos exequentes devidos desde o ano 2000. Não se constata, portanto, a probabilidade do direito e tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha o deferimento do pedido liminar. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator